Tribunal: STF
Processo: RE 162988
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  I  -  Previdencia  Social: beneficio
previdenciário:  eficacia plena e  aplicabilidade imediata da vedação
de  beneficio mensal de  valor inferior  ao salario minimo, outorgada
pelo  artigo 201, PAR.  5., da Constituição:  jurisprudência do STF,
QUE  vem de ser reafirmada, em plenário pela unanimidade do STF.
              II  - Alegação de consequente necessidade de declaração
da  inconstitucionalidade dos  arts. 33  e 145  da L.  8.213/91: tema
jamais  questionado,   seja  nas   instancias  ordinarias,   seja  na
interposição do recurso extraordinário: inviabilidade de sua argüição
originaria no agravo regimental.::